Tribunal: TJES
Processo: 5001988-93.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001988-93.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENEL BRASIL INVESTIMENTOS SUDESTE S.A.
RECORRIDO: EDILMA BRITO DOS SANTOS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5001988-93.2021.8.08.0047

RECORRENTE: ENEL BRASIL INVESTIMENTOS SUDESTE S.A.

RECORRIDO: EDILMA BRITO DOS SANTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais e tutela de urgência, intentada pela sobredita parte requerente em face do requerido em tela, pelos motivos já expostos na exordial.

Narra a autora que não possui vínculo com a empresa demandada fornecedora de energia elétrica no estado de São Paulo/SP e que jamais residiu no estado de São Paulo, nem solicitou qualquer tipo de prestação de serviços da demandada. Reforça que nunca autorizou qualquer pessoa utilizar seu cadastro para abertura de titularidade de conta junto à requerida.

Afirma que em 05/04/2021 teve seu nome negativado nos órgãos informativos de proteção ao crédito, por supostas inadimplências de pagamentos das contas de energia elétrica no valor de R$ 1.503,63 (doc. anexo) e que por ser representante autônoma de produtos da Avon, Jequiti, Boticário e outras marcas, e em virtude da negativação supracitada está obstaculizada da representação.

A ré, por sua vez, arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou culpa exclusiva do consumidor, ausência de comprovação do alegado, a possibilidade de negativação em detrimento de exercício regular do direito e inexistência de danos morais.

SENTENÇA

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3078406), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
para:

a)

DECLARAR
a inexistência da relação jurídica e do débito impugnado na inicial, devendo o requerido, por conseguinte, se abster de realizar cobrança ou negativar o nome da autora, em razão dessa dívida;

b)

CONDENAR

a requerida a pagar à autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 3078409). Em suas razões alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a necessidade de concessão de efeito suspensivo. No mérito, aduziu inexistência de defeito na prestação do serviço, inexistência de material probatório que enseje o arbitramento de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração da condenação.

A parte autora apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a empresa recorrente foi a responsável por negativar o nome da autora nos cadastros de inadimplência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a alegação de que a autora de fato contraiu a dívida que motivou a negativação.

Outrossim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Por outro lado, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que a requerente logrou êxito em comprovar a negativação indevida (ID 3078067, 3078068 e 3078069).

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado a autora, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento, devental tal valor ser atualizado pela taxa selic, vide atua posicionamento do STJ.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados pela selic. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.